Tribunal: TJMT
Processo: 1017927-18.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017927-18.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[FABIOLA BORGES DE MESQUITA - CPF: 267.221.628-26 (ADVOGADO), BANCO VOLVO (BRASIL) S.A - CNPJ: 58.017.179/0001-70 (EMBARGADO), MAV COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 09.547.055/0001-90 (EMBARGANTE), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), AMANDA FERREIRA BORGES - CPF: 036.708.261-65 (ADVOGADO), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE PRORROGOU O “SATY PERIOD”, FICANDO IMPEDIDA A EXPROPRIAÇÃO DOS BENS ATÉ A HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - ACÓRDÃO QUE PROVEU O INSTRUMENTAL - AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO - REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO REJEITADO.

1. Inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal recurso para reexame da causa.

2. Bem por isso, fica absolutamente clara a intenção de pura e simplesmente se conferir efeitos infringentes aos aclaratórios, não para complementar o julgamento, mas para rediscutir o entendimento manifestado sobre a matéria, ou pior, com o intuito de assegurar vantagem indevida, o que não se deve admitir.

3. Os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação do Embargante com o julgamento do recurso, de modo que os argumentos por ele lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por MAV COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME contra acórdão da 2a Câmara Cível deste Tribunal, que, à unanimidade, proveu o recurso de Agravo de Instrumento interposto por BANCO VOLVO (BRASIL) S/A em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível Especializada em Recuperação Judicial e Falência da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Pedido de Recuperação Judicial no. 54308-55.2015.811.0041 - Código: 1067489, que autorizou, em caráter excepcional, com fundamento no art. 47, da Lei 11.101/05, a extensão do chamado “stay period”, até a homologação do plano de recuperação judicial.

O Embargante alega que há omissão no acórdão, pois a parte dispositiva declara que a parte agravada, ora embargante, limitou-se a repisar a essencialidade dos bens para a empresa, mas nada disse sobre o estado em que os veículos que foram encontrados pelos Oficiais de Justiça.

Entretanto, ressalta que, instada a se manifestar a Recuperanda, na petição de id. 62473073, demonstrou que os veículos eram utilizados para a atividade fim da empresa, bem como estavam em manutenção em razão de viagens realizadas.

Afirma, ainda, que o acórdão incorreu em julgamento extra petita, pois esta Câmara julgou questões não trazidas pelo agravo de instrumento, tampouco comprovadas nos autos, qual seja, aplicação de multa por litigância de má-fé.

Aduz a necessidade de prequestionamento, a teor da Súmula 211 do STJ, para a interposição de recursos às Cortes Superiores.

Assim, requer sejam acolhidos os Embargos para sanar a omissão apontada, bem como julgamento extra petita, emprestando-lhes efeitos infringentes e modificando-se a decisão, restaurando-se a decisão de piso.

Por fim, requer a embargante a manifestação expressa para fins de prequestionamento dos dispositivos legais art. 47 da Lei 11.101/2005; arts 80, 141 e 492 do CPC e Arts. 489 do CPC (ID 72928460).

Contrarrazões da Embargada (ID 74109976).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Após a publicação do acórdão recorrido (ID 68446495), por meio do qual esta Câmara, à unanimidade, proveu o recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO VOLVO (BRASIL) S/A
, alega o Embargante a ocorrência de vício passível de saneamento na via.

P
ara acolhimento dos Embargos de Declaração, deve-se, de forma objetiva, clara e precisa, encaixar a pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida.

Entende-se por obscuridade quando não há clareza do posicionamento do magistrado, capaz de, por sua leitura, seja ela total, seja referente a algum ponto específico, causar dúvidas à parte acerca da real posição do magistrado, em virtude de uma manifestação confusa.

Já por contradição quando o julgado apresenta proposições entre si inconciliáveis, ao passo que, para que seja configurada a omissão, requer-se não tenha o julgador observado argumentos – de fato ou de direito – deduzidos pela parte e relevantes na formação do convencimento motivado do magistrado e que levem a consequente erro de julgamento.

O “erro material” pode ser conceituado como o equívoco ou inexatidão relacionado a aspectos objetivos como um cálculo errado, ausência de palavras, erros de digitação, troca de nome etc.. Afasta-se desse conceito, portanto, o entendimento de um magistrado sobre determinada matéria.

Ao contrário dos argumentos vertidos pelo Embargante, os documentos submetidos ao crivo deste Tribunal de Justiça foram objetivamente analisados, inexistindo no acórdão ora embargado os vícios alegados.

Senão, vejamos:

Aduz a Embargante que na petição de ID 62473073 demonstrou que os veículos eram utilizados para a atividade-fim da empresa, bem como estavam em manutenção em razão de viagens realizadas.

Ocorre que a certidão do Sr. Oficial de Justiça e as fotos acostadas aos autos indicam o total abandono e estado de depredação em que se encontram os bens, inclusive com a falta de diversos itens, a ponto de somente serem retirados por guincho.

Essas informações, por si só, já afastam a alegada tese de essencialidade ou de que estavam em manutenção.

Lado outro, no que toca à irresignação acerca da aplicação da multa por litigância de má-fé, melhor sorte não lhe socorre.

Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “não há que se falar em julgamento extra petita quando o órgão julgador não afronta os limites objetivos da pretensão inicial, tampouco concede providência jurisdicional diversa da requerida, respeitando o princípio da congruência” (REsp n. 1.550.255/RJ, Relator para o Acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, Julgado em 27/10/2015).

É cediço que a simples interposição de recurso previsto em lei não caracteriza litigância de má-fé, porque esta não pode ser presumida, exceto se restar configurada a intenção de obstrução do trâmite regular do processo (STJ, AgInt no REsp 1306131/SP), exatamente o caso dos autos.

Como bem ressaltado pela 2a vogal, Desembargadora MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO, “vir mais uma vez ao Judiciário requerer uma nova e infundada prorrogação constitui um ato atentatório à dignidade da justiça por opor resistência injustificada ao andamento do processo e por provocar incidente manifestamente infundado, os quais se amoldam perfeitamente às hipóteses dos incisos IV e VI do art. 80 do CPC/15”.

Bem por isso, fica absolutamente clara a intenção de pura e simplesmente se conferir efeitos infringentes aos aclaratórios, não para complementar o julgamento, mas para rediscutir o entendimento manifestado sobre a matéria, ou pior, com o intuito de assegurar vantagem indevida, o que não se deve admitir.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão ou julgamento extra petita porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação do Embargante com o julgamento do recurso, de modo que os argumentos por ele lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

O eventual fato de a decisão combatida não ter feito alusão aos argumentos ou dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que “para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção do Embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Com estas considerações,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021